Tribunal: TJES
Processo: 5014710-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014710-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO GOMES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. JURIDICIDADE
DA DECISÃO QUE MANTEVE

A
PRISÃO TEMPORÁRIA
DO PACIENTE
. ORDEM DENEGADA
.

1.
In casu
,
n
os termos da decisão proferida nos autos da investigação criminal,
afere
-se
que
o

p
aciente teve sua prisão temporária decretada
com base no art. 1º,
I e III, da Lei
nº
7.960/89,
diante da imprescindibilidade para as investigações
no inquérito policial

e

por haver
fundadas razões de autoria ou participação no
homicídio qualificado.

2.
O

Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento da ADI 4.109, ao conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei nº
7.960/1989, fix
ou
o entendimento de que a decretação de
prisão temporária
autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I,
da
Lei
nº
7.960/1989) (
periculum libertatis
), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como
prisão
para averiguações, em violação ao direito
à
não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III,
da
Lei
nº
7.960/1989 (
fumus comissi delicti
), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos
novos
ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º,
do
CPP); 4) a medida for adequada
à
gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II,
do
CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º,
do
CPP).

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5014710-38.2023.8.08.0000

PACIENTE: SEBASTIAO GOMES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RONEY DA SILVA FIGUEIRA - ES18381-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
14710
-
38
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
6847573
) impetrado em favor de
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM.
Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim

n
os autos
do Inquérito Policial
nº
5011914-41.2023.8.08.0011, que apura o
envolvimento do paciente no
crime
previsto
no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal.

O impetrante destaca que
: I) a liberdade do paciente não trará qualquer prejuízo
à
s investigações,
na medida em que
se
u
aparelho celular já foi apreendido
pela
Autoridade Policial para a extração de dados; II) o paciente foi preso em casa 45 dias após a ocorrência noticiada, ao passo que não foi constatada nenhuma postura concreta de sua parte que prejudicasse as investigações; I
II
) a prisão foi prorrogada em 24/11/2023;
I
V) o paciente é primário, radicado e domiciliado no distrito da culpa, com profissão definida de construtor;
e,

V) a convivente do paciente possui debilidade do membro inferior esquerdo de 70% e seu trabalho é de suma importância para o sustento da família.

Requer
liminarmente a
revogação da prisão temporária e
expedição
do competente
alvará de soltura
.
Subsidiariamente,
almeja
a concessão da prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 6866697).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 6942641).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 6982618).

Pois bem.

Como cediço, a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Consta n
os autos a instauração do
I
nquérito
P
olicial nº
5011914-41.2023.8.08.0011
,
tendo como origem o
B
oletim
U
nificado
n
º
5
2224543
para apurar
os fatos relacionados com o
homicídio qualificado
cometido em
desfavor de
Paulo César de Almeida.

A
o contrário do que quer fazer crer a
douta defesa
,
há razões para que
o
Juízo e o

Re
presentante do

Parquet
atuante em
1º
grau de jurisdição no Município de
Cachoeiro de Itapemirim
tenham se
manifest
ado
de forma contrária à revogação da prisão do paciente,
sobretudo após a decretação da
prisão temporária do segundo suspeito,
Paulo Roberto da Silva Filho
,
que encontra-se em local incerto e não sabido
,
sendo
este

egresso do sistema prisional,
com
passagens por tráfico de drogas, crimes previstos na Lei Maria da Penha, quadrilha ou bando, além de ter sido alvo de investigação de homicídio no âmbito da DHPP.

Nessa linha, a imposição de medidas cautelares e/ou a decretação de prisão domiciliar do paciente não seria
suficiente
para garantir o desenvolvimento eficaz das investigações.

Outrossim, embora Sebastião tenha sido ouvido em sede policial, há
diligências pendentes
de cumprimento
e os motivos que deram ensejo ao crime ainda são desconhecidos.

In casu
,
n
os termos da decisão proferida nos autos da investigação criminal, verifico que
o

p
aciente teve sua prisão temporária decretada
com base no art. 1º,
I e III, da Lei
nº
7.960/89,
diante da imprescindibilidade para as investigações
no inquérito policial

e

por haver
fundadas razões de autoria ou participação no
homicídio qualificado.

D
estaco,
por oportuno,
que
o
Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento da
ADI 4.109
, ao conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei nº
7.960/1989, fix
ou
o entendimento de que a decretação de
prisão temporária
autoriza-se quando, cumulativamente: 1)
for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I,
da
Lei
nº
7.960/1989) (
periculum libertatis
), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como
prisão
para averiguações
, em violação ao direito
à
não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2)
houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III,
da
Lei
nº
7.960/1989
(
fumus comissi delicti
), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos
novos
ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º,
do
CPP); 4) a medida for adequada
à
gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II,
do
CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º,
do
CPP).

À luz do exposto
,
DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)